Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006131-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENESIO DE JESUS - CPF: 042.810.598-06 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP e BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENESIO DE JESUS

APELADO(S)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ART. 43, § 2o, DO CDC – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o órgão mantenedor de cadastros de proteção ao crédito enviou notificação prévia sobre a inclusão do consumidor nos seus bancos de dados, mediante correspondência enviada ao endereço informado pela empresa credora, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR', nos termos da Súmula no 404 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENESIO DE JESUS

contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO e BOA VISTA SERVIÇOS,

que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspendendo-se a cobrança em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

Em suma, sustenta o apelante que não foi notificado da inscrição negativa pela empresa apelada, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não são hábeis para comprovar tal fato.

Alega que a suposta notificação apresentada pela apelada tem data de postagem de 23/11/2016 e a disponibilização ocorreu somente em 28/11/2016, portanto intempestiva.

Aduz que ocorrência de ato ilícito que lhe causou diversos prejuízos, razão porque pleiteia indenização por danos morais, acrescido de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

No mais, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a inexistência da dívida com o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 97421456)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o autor ajuizou
Ação de Indenização por Dano Moral
em face das requeridas, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por um débito vencido 10/07/2016 e vinculada ao contrato no 0273789053, no valor de R$ 161,42, tendo como credora a empresa Telefônica Brasil S/A Móvel.

Narrou que não houve a comunicação dessa inscrição negativa.

Sob a alegação de que a referida inscrição é indevida, uma vez que desconhece o débito em questão, bem como não foi notificado, ajuizou a presente ação.

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00.

Dessa decisão, as requeridas interpuseram recurso de agravo de instrumento (ID
97420992
), no qual foi deferida a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Renan Carlos L. P. do Nascimento
, julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente os documentos juntados pelas requeridas/apeladas (ID’s 97420984 a 97420986), verifica-se que deve ser mantida a sentença, na medida em que não restaram comprovadas as alegações do requerente/apelante.

O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada pela dívida apontada no ID 97420985.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, apesar de o autor sustentar não ter firmado contrato diretamente com a ré, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelada em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, § 2o, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

O objetivo da norma consiste em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento.

Ainda que o débito exista e a dívida seja verdadeira, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando a tomada de providências.

Assim, a notificação cabe ao banco de dados, nos termos da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento, através da Súmula no 404, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Ademais, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Observa-se que a apelada comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor/apelante, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não.

Salienta-se que a notificação do débito da credora TELEFÔNICA BRASIL S.A MÓVEL, se deu em 18/11/2016 (data da emissão), sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 28/11/2016, conforme documento de ID 97420962.

Portanto, como se vê, a notificação foi encaminhada em tempo hábil ao apelante para que este pudesse adimplir seu débito, porém, não o fez.

Ademais, o autor sequer impugna o endereço em si, mas somente alega que não recebeu a notificação, porém, o órgão de cadastro remeteu a notificação e cumpriu o dever de direcionar ao consumidor as informações sobre a pendência financeira.

Nota-se que a apelada informa que a data do inadimplemento foi em 10/07/2016, e a data da postagem da notificação de inscrição no cadastro foi em 23/11/2016 e que a disponibilização da informação no cadastro da Serasa somente ocorreu em 18/11/2016, conforme documentos de ID’s 97420984 a 97420986. Logo, restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor, conforme determina o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção de crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2o, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro

os
honorários para 20% sobre o valor da causa, observando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021